Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-71.2019.8.14.1875
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-71.2019.8.14.1875
APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA

APELADO: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A determinação proferida
no id. 1909512 foi lançada e recebeu publicação para que a Apelante juntasse aos autos as informações e documentos fundamentais visando a análise do feito, tendo em vista, que pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado nem firmado pela recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes.

2. Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos.

3.
Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0000705-71.2019.8.14.1875

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM NOVO

APELANTE: MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

ADVOGADO: BRENO ALCANTARA – OAB/PA 21.820

ADVOGADA: ANNA CAROLINA SANTOS – OAB/PA 24.859

APELADO: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santarém Novo, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC-15, nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela Apelante em face de CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

Em suas razões recursais sob id. 1909514, sustém a Apelante sobre a existência de equívoco no
decisum
combatido, à vista de que teria efetivado com a peça exordial os documentos comprobatórios sobre a realização de empréstimo consignado em seu nome sem a sua autorização, restando a peça devidamente instruída, de modo que as informações requeridas pelo Juízo de origem deveriam ser prestadas pela Instituição Financeira Apelada.

Prossegue sustentando, ser desnecessária a determinação para emendar a inicial pelo MM. Juízo, pelo que teria havido no presente caso, o cerceamento de acesso ao Judiciário pela decisão que extinguiu o feito sem análise do mérito.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório, para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos.

Apelo recebido em duplo efeito (id. 2279544).

Ausência de intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões em razão de inexistir angularização da relação processual (id. 2283568).

É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária a ser realizada em 03 de março de 2020. Reapresentado para julgamento em Sessão Ordinária de 10 de março, por ausência de quórum.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora – Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
Ausência de recolhimento de preparo em razão da gratuidade processual concedida.

II.DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

III. DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14
[1]
do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide desse, visto que a vergasta decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

IV. QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do
meritum causae
:

V. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA - DO MERITUM CAUSAE.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência em definir o acerto no
decisum
originário que

indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito
com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC-15.

Da análise dos autos, depreende-se que a
sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito consubstanciada
nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do
CPC/2015, ante o reconhecimento sobre a ausência em atender ao comando para
emendar a inicial.

Dispõe o art. 321 caput e parágrafo único do NCPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Neste sentido, o diploma legal abre ao autor a possibilidade para que conserte ou saneie alguma irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo preenchendo os requisitos formais.

Da análise dos autos, verifica-se que por meio do despacho de id. 1909512 (fl. 17), o Juízo de origem determinou que a Apelante procedesse a emenda da inicial. Transcrevo a parte final do mencionado expediente:

Isto posto, intime - se o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial informando ao juízo se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou – se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em resposta ao despacho, a Apelante peticionou ao id. 1909512 (fls. 19/20) afirmando a impossibilidade de atendimento das medidas determinadas, reiterando o pedido de concessão a inversão do ônus da prova e alegando a desnecessidade de emenda à inicial, tendo em vista que esta já se encontraria subsidiada de todos os documentos comprobatórios necessários.

Diante da petição retro, o Juízo de origem proferiu a sentença de id. 1909513 (fl. 22), indeferindo a petição inicial com base no art. 321 do CPC-15 e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mencionado diploma processual.

Observa-se, portanto, que a determinação proferida no despacho de id. 1909512 (fl. 17), foi para que a Apelante juntasse aos autos informações e documentos fundamentais para a análise do feito, tendo em vista que o que se pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado pela recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes.

Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso da Apelante à tais informações e documentos.

Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir. Neste sentido têm decidido os Tribunais pátrios:

Processo: 0007065-30.2017.8.06.0124 - Apelação Apelante: Basílio Antônio dos Santos Apelado: Banco BMG S.A. EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NO PISO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CONTRAÍDO EM NOME DO AUTOR, MESMO À SUA REVELIA. NO CASO, ORDEM JUDICIAL DE EMENDA PARA JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS ANTERIORES E POSTERIORES AO EVENTUAL DESCONTO DE QUE SE RESSENTE O PROMOVENTE. NÃO ATENDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DESPROVIMENTO. 1. Inicialmente, percebe-se que o feito cuida de Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual, com pedido de Repetição do Indébito e condenação por Danos Morais. Outrossim, a parte Autora se ressente de Empréstimo Fraudulento contraído em sem nome, mesmo à sua revelia. 2. De plano, no Despacho, às f. 26, o Magistrado de piso determinou a juntada os autos dos extratos de movimentação da conta bancária, em que as deduções foram efetuadas, abrangendo o período de 3 (três) meses anteriores e 3 (três) meses posteriores, ao primeiro desconto nos proventos do Autor. 3. Detalhe: no ato citado, o insigne Juiz consignou que a medida em questão está plenamente ao alcance da parte autora, até porque é assistida por advogado, e se mostra imprescindível para aferir se o montante objeto do mútuo foi creditado em seu favor, inclusive, com a advertência de que o descumprimento importará em indeferimento da exordial. 4. Às f. 28/32, não evidenciam o cumprimento da ordem. 5. Daí porque sobreveio a extinção do processo sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Realmente, a diligência do Julgador de piso é pertinente. 6. A propósito, ressalte-se que o indeferimento prescinde de intimação pessoal da parte autora. Paradigma do colendo STJ: 7. DESPROVIMENTO AO APELO, para manter a decisão primeva, sem quaisquer retoques, por irrepreensível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, o Desprovimento do Recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, 15 de maio de 2.019. DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente e Relator. (TJ-CE - APL: 00070653020178060124 CE 0007065-30.2017.8.06.0124, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE OS EMBARGOS. RECURSO DOS EMBARGANTES. JUNTADA DE CONTRATOS PRETÉRITOS. DESNECESSIDADE. CONTRATO QUE NÃO FOI PACTUADO PARA RENEGOCIAR OBRIGAÇÕES ANTERIORES. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE, TODAVIA, DE OPORTUNIZAR À PARTE AUTORA EMENDAR A INICIAL. ART. 321 DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03026592220168240092 Capital 0302659-22.2016.8.24.0092, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 10/09/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FALTA DE ATENDIMENTO. SEU INDEFERIMENTO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM. 1. "O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias." (Art. 485, CPC); 2. Hipótese de indeferimento da inicial por falta de atendimento ao comando judicial de emenda. Recorrente que deixa de atender o despacho que determina a instrução do feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Desnecessária a intimação pessoal; 3. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00023193920198190205, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REVISÃO CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda a inicial, conforme autoriza o artigo 321, parágrafo único, do NCPC. Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079198339, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 05/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70079198339 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 05/12/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 485 E NO ART. 321 DO CPC/1973. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DA AUTORA. INICIAL NÃO EMENDADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. 1. O Magistrado determinou que fosse intimada a autora para emendar a inicial, para efetuar a juntada dos extratos bancários da conta de sua titularidade. Entretanto, ao invés de cumprir a determinação, a apelante quedou-se inerte. 2. Tendo o M.M. Juiz determinado que fosse intimada a autora para emendar a inicial, transcorrendo o prazo sem que se manifestasse nos autos, mostra-se correto o entendimento do Magistrado, posto que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 485, I, conforme preleciona o parágrafo único do art. 321, bem como o inciso IV do art. 330, não assistindo razão ao apelante em suas alegações. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PI - AC: 00002132020168180082 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 17/10/2017, 1ª Câmara Especializada Cível)

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

VI. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO PRESENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 03/04/2020